Tribunal: TJDFT
Processo: 0004510-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRA. ATRASO NA ENTREGA. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, a demandante pretende obter a condenação da ré ao pagamento cumulado do valor previsto na cláusula penal e do montante da indenização por lucros cessantes. 1.1. Após ter havido o afastamento, na sentença proferida, da indenização por lucros cessantes, as apelantes pretendem obter o reconhecimento da ocorrência de caso fortuito ou força maior para afastar a aplicação da cláusula penal estabelecida no contrato.
2. Uma vez que os apelantes inovaram em suas razões recursais e que o tema não está inserido nas exceções previstas nos artigos 342 e 1014, ambos do Código de Processo Civil, o recurso deve ser parcialmente conhecido.
3. A escassez de mão-de-obra é fato que faz parte, ordinariamente, da atividade desenvolvida pelas sociedades anônimas rés e deve ser levado em consideração na avaliação do prazo estipulado nos contratos celebrados com os adquirentes das unidades habitacionais. Assim, esse fato não pode ser considerado como evento fortuito com o objetivo de justificar o atraso na entrega da unidade imobiliária.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.